Tribunal: TJMT
Processo: 0012507-53.2001.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012507-53.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 863.115.301-04 (APELADO), AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente, com fundamento nos arts. 487, II, e 921, § 5º, do CPC/2015.

2.

A insurgência.
O ente público sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição intercorrente e afirma inexistência de inércia processual, ao argumento de que requereu diligências ao longo do feito.

3.

As contrarrazões.
O executado pugna pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pela manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade; (ii) saber se houve nulidade da sentença por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente; e (iii) saber se estão configurados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As razões recursais enfrentam, ainda que de forma sintética, os fundamentos da sentença, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

4.

A exigência de prévia intimação do exequente, prevista no art. 921, § 5º, do CPC/2015, foi observada, pois a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar sobre o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e exerceu plenamente o contraditório.

5.

O histórico processual evidencia longos períodos de paralisação imputáveis ao exequente, sem a adoção de providências efetivas para a localização do executado ou para a prática de atos constritivos.

6.

Correta a fixação do termo inicial da prescrição intercorrente na data em que o exequente teve ciência da tentativa infrutífera de citação, bem como o reconhecimento de seu implemento após o transcurso do prazo legal, sem causa suspensiva ou interruptiva válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Observado o contraditório, é válida a sentença que reconhece a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando evidenciada a inércia do exequente por prazo superior ao legal, após ciência de tentativa infrutífera de citação ou constrição, sem a adoção de providências efetivas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 487, II, e 921, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1027687-49.2023.8.11.0000, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o cumprimento de sentença, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente com fundamento nos arts. 487, II, e 921, §5º, do CPC/2015.

Suscita a nulidade absoluta da sentença, ao argumento de que não foi intimado para se manifestar previamente sobre a prescrição intercorrente.

Sustenta que não permaneceu inerte, tendo formulado requerimentos de diligências, inclusive de penhora on-line, e que o simples fato de não localizar bens ou valores penhoráveis não configura abandono processual. Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que, embora a prescrição intercorrente possa ser reconhecida de ofício, é indispensável a prévia intimação do credor para manifestação sobre a paralisação e indicação de eventuais causas suspensivas ou interruptivas.

Argumenta que a execução visa à satisfação de crédito público, devendo prevalecer interpretação que prestigie a efetividade da tutela jurisdicional e o interesse público.

Requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução. Subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal da Fazenda Pública.

O executado apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, reiterando que o termo inicial da prescrição se deu em 30/04/2015. Destaca que residiu no mesmo endereço pelos últimos 17 anos e que o endereço correto estava disponível nos autos desde 2018/2019, sem que o Estado adotasse providências efetivas como citação por oficial de justiça ou por edital. Requer, ainda, a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência recursais no patamar de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, invocando o art. 133 da Constituição Federal e jurisprudência do STJ quanto ao cabimento de honorários quando a exceção de pré-executividade resulta na extinção do título executivo.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ausência de necessidade de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

I. Violação ao princípio da dialeticidade

Analisando as razões recursais, verifica-se que o apelante, embora de forma sintética, apresentou impugnação aos fundamentos da sentença, especialmente quanto: (a) à alegada inexistência de inércia da Fazenda Pública; (b) à necessidade de prévia intimação pessoal antes do reconhecimento da prescrição intercorrente; e (c) à ausência de delimitação adequada dos marcos temporais da prescrição.

Ainda que os argumentos possam ser considerados genéricos em alguns pontos, não se pode afirmar que houve completa ausência de impugnação específica aos fundamentos. O recurso trouxe teses jurídicas aptas a ensejar o reexame da matéria, citando inclusive precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Assim,
rejeito a prejudicial de não conhecimento
e passo à análise do mérito recursal.

II. Nulidade da sentença

O apelante sustenta que a sentença seria nula por não ter sido precedida de intimação pessoal da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, conforme exigido pelo art. 921, §5º, do CPC/2015, na redação dada pela Lei 14.195/2021.

No caso,
a exigência de intimação prévia foi observada.

O executado apresentou pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente por meio da petição ID 133561142, na qual detalhou minuciosamente todos os períodos de inércia do exequente e os fundamentos jurídicos aplicáveis.

O Estado de Mato Grosso foi regularmente intimado e apresentou manifestação contrária ao pedido (ID 138158362), na qual teve ampla oportunidade de demonstrar a inexistência da prescrição, indicar causas suspensivas ou interruptivas, e requerer as diligências que entendesse necessárias.

Portanto, o contraditório foi plenamente exercido, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

III - Mérito

No que se refere à ocorrência da prescrição intercorrente, verifica-se que a ação indenizatória foi distribuída em 30/8/2001, e após o julgamento da apelação contra a sentença proferida, os autos retornaram à primeira instância em 14/2/2006, com vista ao Estado em 15/8/2006.

Confira-se a cronologia dos atos processuais:

O Estado de Mato Grosso somente devolveu os autos em 6/6/2007, sem qualquer manifestação.

Em 4/2/2010 o Estado se manifestou, requerendo desarquivamento, e pleiteou o cumprimento de sentença em 6/4/2010, cujo despacho que determinou a citação do apelado é de 31/5/2011.

Assim, do retorno dos autos à primeira instância em 14/2/2006, apesar de o Estado ter retirado os autos com vista e permanecido com o processo por quase um ano, somente em 2010, quatro anos depois, é que pleiteou o cumprimento da sentença.

Apesar do despacho no cumprimento de sentença, em 2011, determinando a citação do executado, somente em 30/4/2015 é que o Apelante se manifestou novamente dos autos, sobre a devolução do A.R. para citação do executado e alegando que não possuía outro endereço.

Portanto, de 2006 a 30/4/2015, ou seja, nove anos, o Estado se manifestou nos autos apenas duas vezes.

Em 25/8/2017, mais de dois anos depois, o Estado requereu que fosse realizada pesquisa de endereços do apelado e em 9/1/2023, pleiteou a expedição de mandado de citação para o endereço localizado.

Ou seja, da petição que pleiteou o cumprimento da sentença em 2010, até 2023, passaram-se 13 anos sem que sequer tenha sido realizada a intimação/citação do executado para o cumprimento de sentença.

E mais, como bem fundamentou o juízo de 1º Grau, o processo tramita desde 2001, com trânsito em julgado desde 2006 e, a partir do trânsito em julgado, o exequente se manifestou apenas 5 vezes.

O juízo destacou que o Estado não trouxe aos autos nenhum documento recente comprovando medidas concretas nos últimos cinco anos anteriores ao pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente do executado, realizado em 2023, e que o próprio despacho de 2025 determinando apresentação de planilha atualizada não foi cumprido.

Corretamente fixou-se como termo inicial da prescrição intercorrente a data de 30/04/2015, quando o exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de citação, configurando-se a prescrição em 30/04/2020.

A análise detida desse histórico processual revela que o processo tramita há
quase 23 anos,
sendo que desde o trânsito em julgado em 2006 decorreram
17 anos,
período no qual o exequente se manifestou
apenas 5 vezes,
sempre com longos intervalos de inércia.

Mais grave ainda: tomando como termo inicial a data de 30/04/2015 (primeira tentativa infrutífera de citação), verifica-se que
entre 2015 e 2023 o exequente se manifestou apenas 1 única vez
(em 25/08/2017), e mesmo assim sem adotar qualquer providência concreta para localização do devedor, não obstante o endereço correto estivesse disponível nos autos desde 2018/2019.

Inquestionável, portanto, a ocorrência da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.

Quanto ao pedido do Apelado, em contrarrazões, para fixação de honorários de sucumbência que não foram fixados na sentença, com fundamento em “jurisprudência consolidada sobre prescrição reconhecida em desfavor da Fazenda Pública”, esclarece-se ao Apelado que não pode ser conhecido pedido feito em contrarrazões.

As contrarrazões recursais
têm por finalidade exclusiva rebater os fundamentos do recurso interposto, configurando-se como instrumento de defesa e não de iniciativa postulatória. Neste ponto, não houve a interposição de Apelação adesiva.

Admitir-se o acolhimento de pedido novo nessa sede afrontaria o princípio do contraditório. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA ORIGEM, POSTULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRARRAZÕES QUE SERVEM PARA IMPUGNAR TESES RECURSAIS E NÃO MANIFESTAÇÃO DE NATUREZA POSTULATÓRIA. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1. Deixo de conhecer do pedido de majoração dos honorários de sucumbência formulado em sede de contrarrazões, em face da inadequação da via eleita. Com efeito, as contrarrazões servem para impugnar as teses recursais, não se prestando a manifestação de natureza postulatória. Precedentes do c. STJ.

2. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(TJMT – Embargos de Declaração nº 1027687-49.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

Ante o exposto, rejeito a prejudicial e a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Sem majoração de honorários da fase recursal, em consonância com o Tema 1059 do STJ, posto que não houve fixação de honorários na sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026